Tribunal: TJMT
Processo: 0000341-55.2014.8.11.0098
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000341-55.2014.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALERIA CRISTINA CEBALHO - CPF: 036.143.151-18 (EMBARGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), L PERRUT DA SILVA - CNPJ: 06.080.293/0002-21 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 0000341-55.2014.8.11.0098.

EMBARGANTE:
L PERRUT DA SILVA.

EMBARGADO:
VALÉRIA CRISTINA CEBALHO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO INDENIZATÓRIA –
MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA – DEMORA NA BAIXA DA ANOTAÇÃO – SÚMULA 548/STJ – DESCUMPRIMENTO – ATO ILÍCITO VERIFICADO

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 0000341-55.2014.8.11.0098.

EMBARGANTE:
L PERRUT DA SILVA.

EMBARGADO:
VALÉRIA CRISTINA CEBALHO.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
L PERRUT DA SILVA
(
Id. 236237150),
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR – PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SUFICIENTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PROCESSO AJUIZADO NO ANO DE 2014 – PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO –
–
MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA – DEMORA NA BAIXA DA ANOTAÇÃO – SÚMULA 548/STJ – DESCUMPRIMENTO – ATO ILÍCITO VERIFICADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que o

Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Portanto, a fase de especificação de provas não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas.

Insta consignar que o processo fora ajuizado no ano de 2014, assim, acolher a preliminar de nulidade da sentença para intimar a parte requerida para se manifestar acerca das provas que pretende produzir quando a presente demanda necessita apenas das provas documentais já carreadas aos autos afronta ao princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo.

Consoante enunciado da Súmula. n 548 , do STJ,
"incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito".

É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida de consumidor nos cadastros restritivos de crédito após a quitação da dívida enseja dano moral
in re ipsa
, cujos resultados são presumidos.
.
”

Em suas razões Id.236237150, o embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que deixou de levar em conta que a dívida existiu, portanto, a apelada era inadimplente de 2010 até 2013, assim, com a quitação da dívida ela poderia dar baixa na restrição.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 237498181, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o embargante
sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que deixou de levar em conta que a dívida existiu, portanto, a apelada era inadimplente de 2010 até 2013, assim, com a quitação da dívida ela poderia dar baixa na restrição.

Sem razão o embargante.

A decisão é clara ao dispor que o ato ilícito decorreu da manutenção do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida, bem como que é de incumbência do credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis, nos termos da Súmula 548 do STJ.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência específica e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024